Tribunal: STF
Processo: HC 67648
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO POR ADVOGADO: INEXISTÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE: TESTEMUNHA POLICIAL. MATÉRIA DE PROVA.
JA DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO SEU PLENÁRIO, NO
JULGAMENTO DO H.C. 67.390 (SESSAO DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 1989),
QUE 'HABEAS CORPUS' PODE SER REQUERIDO POR QUEM NÃO SEJA ADVOGADO.
NÃO INVALIDA O ATO DE PRISÃO EM FLAGRANTE QUE POLICIAL QUE
PARTICIPOU DA DILIGENCIA SIRVA DE TESTEMUNHA, SEGUNDO ORIENTAÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ASPECTOS INVOCADOS NA IMPETRAÇÃO REFERENTES A CONTINUIDADE
DELITIVA, PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS, NÃO SE PRESTAM, NO CASO, AO
EXAME EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS'.
NÃO HÁ COMO DIZER-SE TER SIDO DE MENOR IMPORTANCIA A PARTICIPAÇÃO
DO RÉU, NO DELITO, SE O QUE SE VERIFICA E TER SIDO ELA CENTRAL,
DECISIVA. DE QUALQUER SORTE, A PENA NÃO PODERIA SER MENOR, EIS
QUE APLICADA NO GRAU MINIMO.